Tribunal: TJBA
Processo: 8011953-47.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8011953-47.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: GUARAJUBA FASE 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
RAFAELA BRAGA JARDIM, LEONARDO PALAZZI, MARIO AUGUSTO D ANTONIO PIRES

APELADO: GIL GARRITANO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ AUGUSTO REIS DE AZEVEDO COUTINHO, DANILO QUERINO E SILVA DO PRADO VIEIRA

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRANSAÇÃO PENAL. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. SOMA DAS PENAS MÁXIMAS SUPERIOR A DOIS ANOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Gil Garritano da Silva contra acórdão da Primeira Câmara Criminal que deu provimento à Apelação Criminal interposta pela querelante, Guarajuba Fase 3 Empreendimentos Imobiliários LTDA., para reformar a decisão que homologou transação penal e determinar o regular prosseguimento da ação penal privada. O embargante alega omissão e contradição quanto à aplicabilidade do artigo 60, parágrafo único, da Lei n.º 9.099/1995 e à possibilidade de oferecimento de transação penal mesmo no Juízo Comum, requerendo também o prequestionamento de dispositivos legais.

2

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a aplicação da transação penal com base no somatório das penas máximas em concurso material; (ii) estabelecer se houve prequestionamento suficiente dos artigos 60, parágrafo único, e 76 da Lei n.º 9.099/1995 para fins recursais.

3

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, devendo limitar-se à correção de vícios específicos, como omissão, obscuridade ou contradição.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a tese da defesa, inclusive quanto ao artigo 60, parágrafo único, da Lei n.º 9.099/1995, afastando sua aplicação da transação penal por ausência do requisito objetivo da pena máxima inferior a dois anos.

Pontuou-se, na oportunidade, que a jurisprudência do STJ, consolidada na Tese 10 do “Jurisprudência em Teses”, estabelece que, em caso de concurso material, a soma das penas máximas em abstrato deve ser considerada para fins de transação penal, afastando o benefício quando ultrapassado o limite de dois anos.

O Enunciado 112 do FONAJE e o artigo 60, parágrafo único, da Lei n.º 9.099/1995 não dispensam o atendimento aos demais requisitos legais, especialmente o limite de pena, mesmo quando a ação tramita no Juízo Comum.

O acórdão apresentou fundamentação suficiente, clara e coerente para afastar a alegada omissão ou contradição, evidenciando que a pretensão recursal visa, na verdade, reabrir discussão já decidida.

O pleito de prequestionamento resta atendido, uma vez que os dispositivos invocados foram efetivamente analisados, sendo desnecessária a menção expressa para fins de recurso especial, conforme entendimento consolidado sobre o prequestionamento implícito.

4

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento
:

A transação penal é incabível quando a soma das penas máximas cominadas aos delitos em concurso material ultrapassa o limite de dois anos, ainda que o processo tramite no Juízo Comum.

O artigo 60, parágrafo único, da Lei n.º 9.099/1995 não afasta o requisito objetivo da pena máxima inferior a dois anos para concessão da transação penal.

Não há omissão ou contradição quando o acórdão se manifesta expressamente sobre os dispositivos legais invocados, ainda que sem menção literal, configurando prequestionamento implícito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 9.099/1995, arts. 60, parágrafo único, 61 e 76; CPP, art. 619.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011953-47.2024.8.05.0039
, em que figuram como apelante GUARAJUBA FASE 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e como apelada GIL GARRITANO DA SILVA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer dos embargos e, no mérito, rejeitá-los
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.